Tribunal: TJMT
Processo: 0005116-71.2014.8.11.0015
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005116-71.2014.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVINO PEDRO NUNES DA SILVA - CPF: 178.355.261-15 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NEIVETE TEREZINHA LEMES DE LIMA - CPF: 579.978.531-20 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (REPRESENTANTE), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), NEIVETE TEREZINHA LEMES DE LIMA - CPF: 579.978.531-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SANTA CARMEM - CNPJ: 37.465.283/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA
- OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERVENÇÃO CIRÚRGICA - AUSÊNCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO - DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES DE COMPROVAR O PROVEITO ECONÔMICO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - CONDENAÇÃO INFERIOR AO ESTABELECIDO NO ART. 496, § 3o, II E III, DO CPC - INADMISSIBILIDADE DO REEXAME.

1. Se os documentos encartados aos autos revelam que, a despeito de se tratar de condenação ilíquida, o valor desta - cuja estimativa depende apenas de cálculos simples - não supera o limite estabelecido no art. 496, § 3o, incisos II e III do CPC, desnecessária a remessa da sentença para reexame.

2. Remessa Necessária não conhecida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Antecipação de Tutela manejada por
SILVINO PEDRO NUNES DA SILVA,
por intermédio da Defensoria Pública Estadual, pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, consoante o art. 487, inc. I, do CPC, cuja parte dispositiva se encontra nos seguintes termos:

“(...)
“Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CINEANGIOCORONARIOGRAFIA E REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de fls. 25-29; 60, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015
.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No que se refere aos HONORÁRIOS de SUCUMBÊNCIA, estes NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao ESTADO DE MATO GROSSO, eis que se configura o instituto da CONFUSÃO entre CREDOR e DEVEDOR e, também, NÃO SÃO CABÍVEIS em relação ao MUNICÍPIO DE SINOP, ante o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, pois, pela redação conferida ao art. 134, “caput”, da CF/88, aquela instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

Às providências.

Intime-se. Cumpra-se.”
(id.
145451686 – p.p. 2/4
).

Sem interposição de recurso voluntário (id.145451689).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestando-se pela Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, emite parecer pela ratificação da sentença reexaminada (id. 150158184).

Conclusos por redistribuição (id. 174802741).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR

Colenda Câmara:

Como relatado, cuida-se de Remessa Necessária de sentença pela qual foi julgado procedente o pedido inicial, consoante o art. 487, inc. I, do CPC, sendo imposta ao
ESTADO DE MATO GROSSO
e ao
MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM
a obrigação de fornecerem em conjunto o procedimento cirúrgico
“
CINEANGIOCORONARIOGRAFIA E REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO
”
ao paciente.

Impõe-se, inicialmente, a análise do juízo de admissibilidade da presente Remessa Necessária e, nesse tocante, importa esclarecer, que, segundo o art. 496 do CPC, a sentença é submetida ao duplo grau de jurisdição, produzindo efeito somente após confirmação pelo Tribunal, quando for proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público.

No entanto, o artigo supramencionado, em seu § 3o, incisos II e III, excepcionam o duplo grau de jurisdição obrigatório nas hipóteses em que a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados suas autarquias e fundações de direito público e capitais; e 100 (cem) salários-mínimos para os demais Municípios que não forem capital de Estado, bem como para suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Confira-se:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público;

II - que julgar procedentes, no todo ou em parte, os embargos à execução fiscal.

(...)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a:

(...)

II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados
;

III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Municípios e respectivas autarquias e fundações de direito público
.”
(g. n.)

Diante disso, em detida análise dos elementos e circunstâncias inerentes ao litígio,
conclui-se que a presente Remessa Necessária não deve ser conhecida
.

Conquanto tenha sido atribuído à causa o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
afere-se que o proveito econômico obtido com o procedimento cirúrgico denominado
“
Cineangiocoronariografia e Revascularização do Miocárdio
”, em 16/09/2014
, no Hospital e Maternidade São Mateus, localizado na comarca de Cuiabá,
importou em R$ 172.402,29 (cento e setenta e dois mil quatrocentos e dois reais e vinte e nove centavos)
, valor que engloba o procedimento cirúrgico e 18 (dezoito) dias de internação, sendo este o dispêndio que demandou dos Entes Requeridos, tudo conforme Relatório de Fechamento de Conta e Nota Fiscal emitidos pelo hospital que realizou a cirurgia
(id.
145451686 - pp. 167/178).

Vale frisar que a regra sobre Remessa Necessária é aquela vigente ao tempo da publicação em cartório ou disponibilização nos autos eletrônicos da sentença.

Em 2020, quando proferida a sentença, o salário mínimo vigente era de R$ 1.045,00 (hum mil e quarenta e cinco reais), Assim, ainda que por simples operação aritmética fosse atualizado o valor nominal do proveito econômico, se percebe que, na presente lide, este não ultrapassaria o limite do art. 496, §3o, II e III, do CPC a ensejar a Remessa Necessária dos autos a este Sodalício, já que a mera inclusão de consectários legais, não superaria a cifra de R$ 400.000,00.

Indubitável, portanto, considerando as evidências apresentadas, que o montante da condenação não ultrapassou o limite estabelecido no art. 496, §3o, II e III, do CPC (500 e 100 salários-mínimos, respectivamente para o Estado e o Município.

Vale esclarecer, por oportuno, que o Reexame Necessário se revela figura de exceção no direito, razão pela qual a norma específica deve ser interpretada restritivamente, vedando-se interpretação extensiva, conforme regra básica da hermenêutica.

Nesse sentido, impede colecionar o entendimento do Colendo STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CPC/2015. NOVOS PARÂMETROS. CONDENAÇÃO OU PROVEITO ECONÔMICO INFERIOR A MIL SALÁRIOS MÍNIMOS. REMESSA NECESSÁRIA. DISPENSA.

1. A controvérsia cinge-se ao cabimento da remessa necessária nas sentenças ilíquidas proferidas em desfavor da Autarquia Previdenciária após a entrada em vigor do Código de Processo Civil/2015.

2. A orientação da Súmula 490 do STJ não se aplica às sentenças ilíquidas nos feitos de natureza previdenciária a partir dos novos parâmetros definidos no art. 496, § 3o, I, do CPC/2015, que dispensa do duplo grau obrigatório às sentenças contra a União e suas autarquias cujo valor da condenação ou do proveito econômico seja inferior a mil salários mínimos.

3. A elevação do limite para conhecimento da remessa necessária significa uma opção pela preponderância dos princípios da eficiência e da celeridade na busca pela duração razoável do processo, pois, além dos critérios previstos no § 4o do art. 496 do CPC/15, o legislador elegeu também o do impacto econômico para impor a referida condição de eficácia de sentença proferida em desfavor da Fazenda Pública (§ 3o).

4. A novel orientação legal atua positivamente tanto como meio de otimização da prestação jurisdicional – ao tempo em que desafoga as pautas dos Tribunais – quanto como de transferência aos entes públicos e suas respectivas autarquias e fundações da prerrogativa exclusiva sobre a rediscussão da causa, que se dará por meio da interposição de recurso voluntário.

5. Não obstante a aparente iliquidez das condenações em causas de natureza previdenciária, a sentença que defere benefício previdenciário é espécie absolutamente mensurável, visto que pode ser aferível por simples cálculos aritméticos, os quais são expressamente previstos na lei de regência, e são realizados pelo próprio INSS.

6. Na vigência do Código Processual anterior, a possibilidade de as causas de natureza previdenciária ultrapassarem o teto de sessenta salários mínimos era bem mais factível, considerado o valor da condenação atualizado monetariamente.

7. Após o Código de Processo Civil/2015, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto máximo, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção monetária e demais despesas de sucumbência, não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária venha a alcançar os mil salários mínimos, cifra que no ano de 2011, época da propositura da presente ação, superava R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais).

8. Agravo interno desprovido.”
(
STJ
. AgInt no REsp: 1873359 PR 2020/0107818-5. Relator Ministro
Gurgel de Faria
,

Primeira Turma. DJe 17/09/2020; g. n.).

Cumpre registrar que, embora a Súmula n.o 490 do STJ preconize que a dispensa do Reexame não se aplica às sentenças ilíquidas,
entendo que, no caso concreto, a minuciosa análise deste caso indica que a sentença condenatória ilíquida possui como proveito econômico o
quantum
supracitado (R$ 172.402,29), o que assegura, de maneira sólida, o reconhecimento de que a condenação não excede o limite estabelecido no art. 496, §3o, II e III, do CPC
.

Conclui-se, por conseguinte que, embora a sentença seja ilíquida, o montante dela decorrente não ultrapassará o teto legalmente estabelecido para a admissão da Remessa Necessária, interpretação, inclusive, que se mostra alinhada com o entendimento prevalecente neste Egrégio Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - MORTE DE PRESO -
VALOR DA AÇÃO INFERIOR A 500 SALÁRIOS-MÍNIMOS
- DISSONÂNCIA AO ART. 496, §3°, INCISO II, DO NCPC - DESNECESSIDADE DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO -
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
. 1. É um saber público e notório, que as ações em desfavor do ESTADO estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, porém, a legislação vigente estabelece algumas exceções, conforme pode ser observado no dispositivo legal, vejamos: “Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (...) § 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a: (...) II - 500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados, o Distrito Federal, as respectivas autarquias e fundações de direito público e os Municípios que constituam capitais dos Estados;”.
Assim, é evidente que sendo o valor da causa inferior a 500 (quinhentos) salários-mínimos como no presente caso, inexiste necessidade do duplo grau de jurisdição, o que enseja o não conhecimento da remessa necessária.”
(
TJMT
. RN 0002109-03.2008.8.11.0041. Relator Convocado Dr.
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 24/04/2023) (g.n.)

“RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA - CERCEAMENTO DE DEFESA - NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL - RECURSO DESPROVIDO -
REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA
.

Não ultrapassando o limite estabelecido no art. 496, §3o, II, do CPC, não há que se falar em hipótese de remessa necessária.

Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, deve ser reconhecida a nulidade da intimação por edital e, consequentemente, de todos os atos posteriores.”
(
TJMT
. RAC/RN 0003687-57.2017.8.11.0082. Relatora Desa.
Maria Aparecida Ribeiro
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE 10/12/2020) (g.n.)

Forte nessas razões,
NÃO CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023